Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. PORTE COM POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na pena do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. A defesa requer o arquivamento do processo por ausência de condição de procedibilidade da ação penal, diante da necessidade de realização de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, ou absolvição do acusado sob os argumentos de atipicidade da conduta, ausência de dolo ou de insuficiência probatória ou, alternativamente, reconhecimento da não recepção do art. 19 da LCP pela Constituição Federal.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a penalidade imposta mostra-se adequada à conduta e condições pessoais do acusado.
4. “É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
8. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 124/2022 - 2a DP, Ocorrência no 1.612/2022-0 - 5a DP e Auto de Apresentação e Apreensão no 98/2022 (ID 51815586, 51815591 e 51815587). Ainda, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos no sentido de que o acusado, ao alegar que fugia de um desafeto, pulou o muro da escola, momento em que foi abordado por policiais, que o revistaram e encontraram portando uma faca, informando que utilizava a arma para sua defesa (ID 51815591 - pág. 3).
9. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
10. "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais" (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.